Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELA COBRADA PELA AUTORA. RECONVENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
1. No caso em apreço, não há como revogar a liminar concedida pelo julgador de primeiro grau, e restituir o veículo à ré/reconvinte, ora agravante, uma vez que a alegação de que a parcela cobrada pela autora/reconvinda, ora agravada, perpassa, necessariamente, por uma incursão probatória.
2. Portanto, na estreita via de cognição do presente recurso, não há como se constatar se houve, de fato, o pagamento da parcela citada pela agravada para requerer o pedido de busca e apreensão, razão pela qual tal questão deverá ser apreciada em um juízo de cognição exauriente e mantida a decisão de primeiro grau.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.